Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-43.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000176-43.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE - CPF: 030.136.431-10 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI PORTO DE OLIVEIRA - CPF: 459.155.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MARIANA ALVES SORATTO - CPF: 035.604.971-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR - CPF: 009.997.831-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA DE MATOS - CPF: 061.498.931-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA - CPF: 071.782.086-60 (VÍTIMA), RODOLFO GONCALVES DA SILVA - CPF: 058.452.331-94 (VÍTIMA), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (VÍTIMA), Elaine Castilho (ASSISTENTE), GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA - CPF: 040.074.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIVIA RIKELLY SILVA DE LIMA - CPF: 618.630.203-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito], organização criminosa majorada [uso de arma de fogo e participação de adolescente], receptação, corrupção de menor e posse irregular de munições de uso permitido. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Jurados optaram por uma das correntes de intepretação da prova. Soberania dos veredictos. Confissão parcial ou qualificada deve atenuar a pena. Participação de menor importância inaplicável. Coautoria. provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mirassol D’Oeste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri,
que o condenou por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima)
a 33 (trinta e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 51 (cinquenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado
, visando
a submissão a novo julgamento ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

1) Decisão dos jurados manifestamente contraria a prova dos autos; 3) confissão parcial ou qualificada; 3) participação de menor importância.

III. Razões de decidir

1. Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, de modo que o julgamento popular não pode ser considerado contrário a provas dos autos.

2.
A confissão parcial ou qualificada deve ser reconhecida para atenuar a pena, notadamente
por se tratar
“de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerada a dificuldade de se concluir pela utilização da confissão espontânea, pelos jurados, para justificar a condenação”
(
STJ, AgRg no AResp 1.754.440/MT).

3. A coautoria do apelante não foi acessória, secundária ou de reduzida relevância, mas estrutural e indispensável à prática do crime, a caracterizar coautoria e não participação de menor importância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante.

Teses de julgamento:

1. Não se configura manifestamente contrária à prova dos autos o veredito que opta por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não estando inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

2.
“A atenuante genérica da confissão espontânea é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova”
(STJ, REsp 2001973/RS).

3. Não há
“participação de menor importância quando demonstrado que o réu, em concurso de pessoa, atuou amplamente no cometimento do crime, sendo caso de manifesta coautoria
(TJMT, AP 4773/2017)
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 29, §1º, 65, III, d, e 121, §2º; CPP, art. 593, III, d; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§2º e 4º, I
;

Jurisprudência relevante:

STJ, HC 356.851/RO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2016;
HC 478.741/SP – relatora Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS – relator Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019;
AgRg no AResp 1.754.440/MT – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 8.3.2021;
STJ, REsp 2001973/RS – Tema Repetitivo 1194 – relator Min. Og Fernandes – 10.9.2025; AgRg no HC nº 790.080/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC – relator Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – 17.6.2024;
REsp 1.947.845/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.5.2023;
AgRg no HC 740.762/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 21.6.2022;
AgRg no REsp nº 1883324/AC – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 9.3.2021;
TJMT, Enunciado Criminal 13;
AP 0000953-16.2011.8.11.0092 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.8.2021;
AP 4773/2017 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 29.5.2017; AP 0002108-02.2015.8.11.0064 – relator Des. Orlando Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.2.2025; AP 0017850-31.2018.8.11.0042 – relator Des Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 11.10.2024.

Doutrina relevante:
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000176-43.2023.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE:

JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1000176-43.2023.8.11.0011), que o condenou a 33 (trinta e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 51 (cinquenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante o emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito], receptação, organização criminosa majorada [uso de arma e participação de adolescente], corrupção de menor e posse irregular de munições de uso permitido –

– art. 121, § 2º, II, III, IV, V e VIII c/c art. 180, todos do CP, c/c art. 2º, § 2º, c/c § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 – (ID 343868033).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contraria às provas dos autos em relação a autoria de homicídio; 2) a confissão parcial deveria atenuar a pena; 3) a participação no crime doloso contra a vida teria sido de menor importância.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Em pedido subsidiário, a redução das penas (ID 343868056).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 343868060).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENOR E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONCLUSÃO HARMÔNICA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PROVAS CONTUNDENTES CONFIRMANDO QUE O APELANTE ERA UM DOS LÍDERES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO E NA COMPANHIA DE OUTROS INDIVÍDUOS CEIFOU A VIDA DE INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA RIVAL PCC, SENDO QUE NAS EMPREITADAS CRIMINOSAS COMETIDAS PELO INCREPADO HAVIA A PARTICIPAÇÃO DE PESSOA MENOR DE IDADE, INCLUSIVE RELACIONADA À RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PRODUTO DE CRIME, ALÉM DE POSSE DE ARMA DE FOGO NAS ATUAÇÕES TÍPICAS DA ORGANIZAÇÃO – IMPLICADO QUE ALUGOU O IMÓVEL DESTINADO A SERVIR DE APOIO ÀS AÇÕES DOS FACCIONADOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, PORQUANTO POSSUI CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE – INVIÁVEL A PRETENSA ANULAÇÃO DA DECISÃO E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – ADEMAIS, O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O RECORRENTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA AÇÃO DELITUOSA, INCLUSIVE ERA UM DOS LÍDERES DA ORGANIZAÇÃO, O QUE AFASTA A TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CP) – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INADMISSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME, DE MODO QUE INAPLICÁVEL A REQUESTADA BENESSE – ARGUMENTOS RECURSAIS REBATIDOS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE, QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, § 2º, DA Nº 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 352840870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “a” e “c”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1º FATO

Em data não precisamente informada, mas certo que a partir de período próximo e anterior ao dia 16 de janeiro de 2023, nesta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE, e outros indivíduos ainda não identificados, integraram organização criminosa (Comando Vermelho), com envolvimento de adolescente1 e emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Diante de diligências realizadas pela Polícia Civil, constatou-se que o JULIANO é membro de organização criminosa, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado em Mirassol D’Oeste/MT seja fornecido exclusivamente pela facção.

Ainda, na liderança da organização criminosa em Mirassol D’Oeste é realizada por JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE, com divisão de tarefas, por meio e sistema de organização hierárquico, envolvimento de adolescente e utilização de armas, atribuiu função específica para cada membro da facção, como abaixo descrito.

2º FATO

No dia 16 de janeiro de 2023, por volta das 20h00min, na Rua Nilma Pereira Leite com a Rua Dorcilia Alves de Matos, nesta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE, e outros indivíduos, impelidos por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma de fogo de uso restrito (apreendida ID n 108062084), mataram Rodolfo Gonçalves da Silva, conforme faz prova da documentação acostada nos autos.

Em razão da disputa de território e lucro, JULIANO decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival (Primeiro Comando da Capital), dentre eles, a vítima Rodolfo.

JULIANO arquitetou o plano, alugou uma residência para servir de apoio aos faccionados e atribuiu a execução de Rodolfo a pessoa de Eurico Moacyr de Oliveira Júnior (morto em confronto policial), e, pelo menos, mais três indivíduos.

Desta maneira, na noite e hora descrita acima, o veículo Toyota RAV 4, placa MLM2A56, contendo no interior Eurico e outros três indivíduos, a mando de JULIANO, ficou estacionado próximo ao estabelecimento comercial de propriedade da vítima, situado na Rua Padre Tiago, somente aguardando o momento que ela saísse.

Rodolfo saiu conduzindo Fiat Punto, placa EXM9G13, de cor cinza, seguindo pela Rua São Judas Tadeu (popularmente conhecida como Rua 04), sendo acompanhado pelo veículo Toyota RAV 4, onde estava Eurico e seus comparsas. No cruzamento com a Rua Dorcilia Alves de Matos, percebendo que seria momento ideal, os assassinos interceptaram a vítima, cruzando com o carro na frente dela, impedindo a passagem.

Neste momento, os integrantes da Toyota Rav 4 partiram na direção da vítima que se encontrava no interior de seu veículo. De surpresa, dificultando meio de defesa de Rodolfo, começaram a efetuar vários disparos, atingindo Rodolfo que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A dinâmica do evento delitivo está registrado no relatório investigativo de ID n 108083842.

Inclusive, Eurico se apossou de um anel de Rodolfo, visando se vangloriar entre os membros da organização criminosa (ID n 108062351 - Pág. 1).

A sobredita ação criminosa alcançou seu êxito porque JULIANO, que comandava a ação, estava na companhia da adolescente Danívia, e monitorava a vítima, repassou ordens e informações aos ocupantes da Toyota RAV 4, conforme se observa das câmeras de segurança que capta ele transitando na motocicleta (ID n 108061858, 108061859 e 108061860), além do relatório acostado no ID n 108470932 – Pág. 11/15.

Verifica-se a presença da qualificadora motivo torpe, pois o homicídio foi cometido em razão de rixa entre facção criminosa (CV – PCC), visando o controle do comércio ilícito de drogas neste município de Mirassol D’Oeste/MT.

Ainda, houve o emprego da brutalidade de múltiplos disparos contra a vítima Rodolfo, o que caracteriza a qualificadora de emprego de meio cruel.

Do mesmo modo, restou evidenciado que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois foi interceptado de surpresa enquanto estava na condução de seu veículo.

Por fim, o acusado e os demais criminosos se valeram do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (fuzil).

3º FATO

Em data anterior e naquela noite de 16 de janeiro de 2023, por volta das 20h00, na Rua Germano Greve, n.º 62, Centro, em Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE, e outros indivíduos, em conjunto e corrompendo a adolescente Danivia, ocultaram, veículo Toyota Corola GLI18 CVT, placa IXF3H38, que sabiam ser produto de crime, consoante Boletim de Ocorrência n 2023.3313 de ID 108059820.

4º FATO

Ainda, valendo-se de arma de fogo de uso restrito (apreendida ID n 108062084), o acusado JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE comandou a tentativa de homicídio em relação às vítimas Valdemir Lacerda da Silva Campos, Diego Câmara Aquino de Lavôr, Fábio Campos da Silva e Matheus Prates de Oliveira, policiais civis, não consumando o evento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme faz prova da documentação acostada nos autos.

A Polícia Civil realizava monitoramento da residência na Rua Germano Greve, em razão da movimentação estranha naquele imóvel, sendo constatado que o veículo Toyota Corola GLI18 CVT, placa IXF3H38, que estava estacionado na garagem era produto de furto/roubo (Boletim de Ocorrência n. 2023.3313).

Durante a atuação policial, chegou no local o veículo o Toyota RAV 4 (utilizado no homicídio de Rodolfo). Os integrantes do carro tentavam manobrar e entrar na casa. Diante disso, por meio de sinais sonoros e luminosos, os agentes da lei emitiram ordens para que os indivíduos descessem do carro. Contudo, pois os agentes da lei foram surpreendidos com disparos de arma de fogo.

Houve a tentativa de fuga pelos comandados por JULIANO, mas eles bateram num prédio da esquina.

Logo em seguida, Eurico desceu do carro e portando um fuzil 5.56mm, continuou efetuando disparos contra a equipe policial. Conseguiu se esconder no interior de um prédio em construção, momento que, percebendo a aproximação dos agentes, mirou contra eles, somente não conseguindo atingi-los por circunstâncias alheias a sua vontade, pois foi repelida a injusta agressão, ocasião que foi alvejado e socorrido pela equipe médica.

Tem-se que o homicídio tentado foi cometido contra autoridade ou agente descritos no art. 142 e 144 da Constituição Federal (Policiais Civis). Ainda, novamente, houve o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (fuzil) e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos (disparos de surpresa) pelo grupo comandado por Juliano.

5º FATO

Verificou-se que, circunstâncias de tempo e espaço descritos anteriormente, o denunciando JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE, e outros indivíduos, em conjunto com a adolescente, possuíam e mantinham sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, conforme termo de apreensão de ID n 108062084.

Também, denunciando JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE, com seus comparsas e a adolescente, transportavam arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, consistente em uma espingarda calibre 12, número de série KV4E4646727, uma pistola Glock (austria) 17 Gen 4, calibre 9mm, número de série esmerilhado e um fuzil calibre 5.56mm, além de várias munições, conforme termo de apreensão de ID n 108062084.

A Polícia Civil ingressou na residência situada na Rua Germano Greve, logrando encontrar 12 munições de calibre 12, 318 munições de calibre 9mm, documentos de identificação pertencentes a possíveis outros membros da facção Gean Evanio Breda de Souza, Danilo Antônio da Silva Santos Rodolfo Aparecido de Souza Melo, comprovantes de depósitos, cartão poupança e holerite, consoante relatório investigativo de ID n 108062354.

Enquanto realizavam buscas no imóvel, chegou uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa NPF9090, cor preta, conduzida por JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE na companhia de Danivia Rikelli Silva de Lima, adolescente e companheira dele. Indagado, confirmou que a residência foi alugada por ele, comprovando por meio do contrato de aluguel acostado no ID n. 108062068. Foi dada voz de prisão e encaminhados à Delegacia de Polícia.

Danívia revelou que o grupo é integrante de facção criminosa Comando Vermelho, que o veículo Toyota Corola seria utilizado para fuga dos indivíduos que mataram Rodolfo (ID n 108059827).

Em continuidade as diligências, a Polícia Militar localizou o veículo TOYOTA RAV4, abandonado e no interior encontraram armas de fogo, e munições de grosso calibre, descritos no termo de apreensão de ID n 108062084.

O armamento apreendido foi periciado aguardando resultado (ID n 108062345 - Pág. 1).

[...]

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE como incurso nas sanções:

FATO I: artigo 2º, caput (integrar organização criminosa), §2º (com emprego de arma de fogo) e §4º, inciso I (participação de adolescente), da Lei nº 12.850/2013;

FATO II: artigo 121 (homicídio), §2º (qualificado), incisos II (motivo torpe), III (emprego de meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e VIII (uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido) do Código Penal;

FATO III: artigo 180 (receptação) do Código Penal e artigo 244-B (corrupção de menor) do Estatuto da Criança e do Adolescente;

FATO IV: artigo 121 (homicídio), §2º (qualificado), incisos IV (recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), VII (contra agentes da segurança pública) e VIII (uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido), na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentado);

FATO V: artigos 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003, em concurso material de crimes entre as séries delitivas.”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 216417769)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
1 – Do Artigo 121 (homicídio), § 2° (qualificado), incisos II (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e VIII (uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido) do Código Penal, contra a vítima Rodolfo Gonçalves da Silva

1º QUESITO – No dia 16 de janeiro de 2023, por volta das 20h, na Rua Nilma Pereira Leite, esquina com a Rua Dorcilia Alves de Matos, neste município de Mirassol D'Oeste, a vítima Rodolfo Gonçalves da Silva foi atingida por disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões descritas nos autos e resultaram em sua morte?

( X ) Sim ( ) Não

2° QUESITO - O réu Juliano concorreu para a morte da vítima Rodolfo Gonçalves da Silva?

( X ) Sim ( ) Não

3º QUESITO-O Jurado absolve o acusado?

( ) Sim ( X ) Não

4° QUESITO - A participação do réu Juliano foi de menor importância?

( ) Sim ( X ) Não

5º QUESITO- O réu Juliano praticou o crime por motivo torpe, ou seja, em razão de desavença relacionada à disputa entre facções criminosas rivais?

( X ) Sim ( ) Não

6° QUESITO - O réu Juliano praticou o crime mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a vítima foi interceptada de surpresa enquanto estava na condução de seu veículo?

( X ) Sim ( ) Não

7º QUESITO - O réu Juliano praticou o crime mediante o uso de arma de fogo de uso restrito diante do emprego de fuzil?

( X ) Sim ( ) Não”

2- Do Artigo 2°, caput (integrar organização criminosa), $2° (com emprego de arma de fogo) e 4°S, inciso I (participação de adolescente), da Lei n.° 12.850/2013

1° QUESITO - Nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos fatos narrados anteriormente, existia uma organização criminosa estável e estruturada, com divisão de tarefas, voltada à prática de crimes?

( X ) Sim ( ) Não

2° QUESITO – O téu Juliano integrou a organização criminosa mencionada?

( X ) Sim ( ) Não

3º QUESITO- O Jurado absolve o acusado?

( ) Sim ( X ) Não

4° QUESITO - A organização criminosa que integra o acusado Juliano se utiliza de arma de fogo?

( X ) Sim ( ) Não

5° QUESITO - A organização criminosa que integra o acusado Juliano teve a participação de adolescente?

( X ) Sim ( ) Não

3 - Do Art. 180 do CP - receptação

1º QUESITO - Nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos fatos anteriores, restou comprovado que o veículo Toyota Corola GLI18 CVT, era produto de crime?

( X ) Sim ( ) Não

2° QUESITO – O réu Juliano ocultou o veículo Toyota Corola GLI18 CVT, sabendo tratar-se de produto de crime?

( X ) Sim ( ) Não

3º QUESITO-O Jurado absolve o acusado?

( ) Sim ( X ) Não

4- Do Art. 244-B, §2°, do ECA – corrupção de menores

1º QUESITO - Nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos fatos narrados anteriormente, houve a facilitação ou corrupção da adolescente Danivia Rikelly Silva de Lima na prática delituosa da receptação e da posse irregular de arma de fogo?

( X ) Sim ( ) Não

2° QUESITO - O réu Juliano de Oliveira Henrique concorreu para a facilitação ou corrupção da adolescente?

( X ) Sim ( ) Não

3º QUESITO - O Jurado absolve o acusado?

( ) Sim ( X ) Não

5- Do Art. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003

1º QUESITO - Nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos fatos narrados anteriormente foram apreendidas munições de arma de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar?

( X ) Sim ( ) Não

2º QUESITO – O réu Juliano de Oliveira Henrique possuía ou mantinha sob sua guarda referidas munições?

( X ) Sim ( ) Não

3º QUESITO-O Jurado absolve o acusado?

( ) Sim ( X ) Não.”
(ID 343868041)

A Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“
A) Do Crime de Homicídio qualificado

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de doze a trinta anos de reclusão.

Nesse ponto, tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença das três qualificadoras (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido, uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido), utilizo-me da circunstância do uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido para qualificar o delito, enquanto as demais circunstâncias serão valoradas como agravantes genéricas (Apelação nº 0003801-05.2009.8.11.0008, 3ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 15.04.2015, DJe 27.04.2015).

Primeira fase – circunstâncias judiciais

A culpabilidade é inerente ao tipo. O réu ostenta maus antecedentes, conforme já delineado, razão pela qual majoro a pena-base. Não há elementos concretos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime, ligado à disputa por território de tráfico de drogas, constitui qualificadora e não será novamente valorado nesta etapa, a fim de evitar bis in idem. As circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, praticado contra a vida. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Diante disso, aumento 1/6 e fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Segunda fase – agravante e atenuante

Na segunda fase, não há atenuantes a serem reconhecidas. Contudo, verifico a presença de três agravantes: da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), do motivo torpe, e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, qualificadoras valoradas como agravantes genéricas (art. 61, II, “a” e “c”, do Código Penal).

Em razão dessas agravantes, elevo a pena em 1/6 para cada, perfazendo aumento total de 1/2, razão pela qual fixo a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Terceira fase – causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, tornando a reprimenda definitiva em 21 (vinte e um) de reclusão, diante da ausência de quaisquer outras modificadoras legais.

B) Do crime de integrar organização criminosa

[...]

Primeira fase – circunstâncias judiciais

A culpabilidade do réu é elevada, pois, na condição de liderança da facção denominada Comando Vermelho (Gerente Geral), estruturou e coordenou a atuação criminosa em Mirassol D’Oeste/MT, determinando tarefas, dentre elas homicídios e execuções, o que demonstra grau acentuado de reprovabilidade (conforme, relatório id. 115180699, depoimentos judiciais e demais provas). O réu possui maus antecedentes, conforme já analisado. Não há elementos concretos para aferir conduta social e personalidade. Os motivos são inerentes ao tipo. As circunstâncias do delito revelam maior gravidade, considerando que a organização criminosa contava com a participação de adolescente, o que evidencia acentuada reprovabilidade da conduta e incremento do desvalor social da ação. As consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não há comportamento da vítima por ser crime vago.

Dessa forma, diante de três circunstâncias negativas, aumento 1/6 para cada e fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Segunda fase – agravante e atenuante

Na segunda fase, inexistem atenuantes a considerar. Contudo, reconheço a reincidência do réu (art. 61, I, CP). Elevo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Terceira fase – causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase, incidem as causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º, I, do art. 2º da Lei 12.850/2013, pelo emprego de arma de fogo e pela participação de adolescente.

De acordo com a fundamentação retro, a majorante da participação de adolescente foi considerada na primeira fase, razão pelo qual majoro a pena em 1/6 tão somente pelo emprego de arma de fogo.

Assim, torno a pena definitiva em 8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e
21 (vinte e um) dias-multa
, ante a ausência de causas de diminuição.

C) Do crime receptação

O tipo penal possui pena de 1 (um) ano a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Primeira fase – circunstâncias judiciais

A culpabilidade do réu é elevada, pois ocultou veículo automotor que sabia ser produto de crime, utilizando-o para apoio logístico à prática de delitos graves por organização criminosa. O réu possui maus antecedentes, conforme já destacado. Não há elementos concretos para aferir conduta social e personalidade. O motivo, as circunstâncias e consequências são inerentes ao delito. O comportamento da vítima é circunstância neutra. Diante disso, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Segunda fase – agravante e atenuante

Na segunda fase, não há atenuantes a serem reconhecidas. Todavia, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Assim, majoro a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Terceira fase – causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas. Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e
15 (quinze) dias-multa
.

D) Do crime corrução de menor

O tipo penal possui pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Primeira fase – circunstâncias judiciais

A culpabilidade é normal ao tipo. O réu possui maus antecedentes, conforme já analisado. A conduta social e a personalidade não puderam ser aferidas. O motivo é inerente ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências são próprias do delito. Diante disso, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Segunda fase – agravante e atenuante

Na segunda fase, não há atenuantes a reconhecer. Incide, todavia, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), diante da condenação definitiva anterior constante nos autos da ação penal n. 3168-38.2016.811.0011. Assim, elevo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Terceira fase – causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição, tornando a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, ante a inexistência de modificadoras legais.

E) Do crime de posse irregular de Munições de uso permitido

O tipo penal possui pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Primeira fase – circunstâncias judiciais

A culpabilidade do réu é exacerbada pela grande quantidade e variedade de munições apreendidas (12 (doze) de calibre .38; 295 (duzentos e noventa e cinco) de calibre 9mm e 3 (três) de calibre 380). O réu possui maus antecedentes, conforme já reconhecido. Não há elementos concretos que permitam aferir a conduta social e a personalidade. As circunstâncias, as consequências e o motivo são próprios do tipo penal. Não há comportamento da vítima. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias multa.

Segunda fase – agravante e atenuante

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar. Reconheço, porém, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), diante da condenação anterior com trânsito em julgado nos autos da ação penal n. 3168-38.2016.811.0011. Diante disso, majoro a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias multa.

Terceira fase – causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição. Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e
15 (quinze) dias multa
.

F) Demais Disposições

Concurso de crimes:
Considerando a condenação do réu pelos crimes a seguir, reconheço o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal:

a) homicídio qualificado (pena de 21 anos de reclusão);

b) integrar organização criminosa armada e com participação de adolescente (8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa);

c) receptação (01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.);

d) corrupção de menores (pena de 1 ano e 4 meses de reclusão) e;

e) posse irregular de arma de fogo de uso permitido (pena de 1 ano e 6 meses de detenção).

Dessa forma, as penas devem ser somadas, totalizando PENA DEFINITIVA de 33 (trinta e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 36 (trinta e seis) dias-multa, à razão mínima legal.

Pena de multa:
Na ausência de elementos a respeito da situação econômica do réu, com base no critério bifásico, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, com fulcro no disposto nos arts. 49, § 1º, e 60 do código Penal.

Regime inicial de pena:
A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena aplicada, de ser ou não o réu reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP. No caso em comento, o regime inicial é o FECHADO, considerando que a pena base foi fixada acima do mínimo legal, diante da circunstância judicial desfavorável, atendendo as disposições constantes no artigo 33, §§2º e 3º, CP.
”
(Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito – ID 343868033)

Pois bem.

As materialidades de homicídio, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido estão demonstradas pelos Boletins de Ocorrência nº 2023.14497 (ID 216416944), nº 2023.3313 (ID 216414002), Termo de Apreensão nº 2023.16.29108 (ID 216417701), Laudo de Identificação Veicular nº 531.2.12.9047.2023.95450-A01 (ID 216414063), Laudo Pericial de Eficiência de Armas de Fogo e Munições nº 531.2.13.9047.2023.94952-A01 (ID 216417783; ID 216414061), Prontuário Médico (ID 216417710), Laudo Pericial de Necropsia nº 531.1.01.9047.2023.92786-A01 (ID 216417782; ID 216414060), Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 007/2023 (ID 216414059), Laudo Pericial de Local do Crime nº 531.2.21.9047.2023.95524-A01 (ID 216414083), Certidão de Óbito nº 064345 01 55 2023 4 00015 136 0005670 28 (ID 216417784; ID 216414057), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de polícia Valdemir Lacerda da Silva Campos, Diego Câmara Aquino de Lavor (ID 216414005), Fabio Campos da Silva (ID 216414006), do delegado de Polícia Matheus Prates de Oliveira (ID 216414007), da adolescente Danivia Rikelly Silva de Lima (ID 216414008; ID 216414009), Leonan Silva de Matos (ID 216417705) e do recorrente (ID 216414015).

Em Juízo, foram ouvidos o delegado de polícia Matheus Prates de Oliveira, os investigadores de polícia Valdemir Lacerda da Silva Campos, Diego Câmara Aquino de Lavor e Fabio Campos da Silva, as testemunhas Leonan Silva de Matos, Marcio Queiroz e Elaine Castilho (Relatório de Mídias – ID 216414131) e o recorrente (Relatório de Mídias – ID 216418164).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas do delegado de polícia Matheus Prates de Oliveira, dos investigadores de polícia Valdemir Lacerda da Silva Campos e Diego Câmara Aquino de Lavor e do apelante.

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que JULIANO DE OLIVEIRA HENIRQUE concorreu para o homicídio de Rodolfo Gonçalves da Silva, em 16.1.2023, no cruzamento da rua São Judas Tadeu [rua 04] e a rua Dorcilia Alves de Matos, em Mirassol D’Oeste/MT (quesito 2 – 1ª série), cometido por motivo torpe –
“desavença relacionada à disputa entre facções rivais”
– (quesito 4 – 1ª série), mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido –
“vítima intercepta de surpresa enquanto estava na condução de seu veículo”
– (quesito 6 – série 1), mediante uso de arma de fogo de uso restrito –
“emprego de fuzil”
– (quesito 7 – 1ª série), e afastaram a minorante da
“participação [...] de menor importância”
(quesito 4 – 1ª série), bem como consideraram que o apelante
“integrou organização criminosa”
armada e com participação de adolescente (quesitos 2, 4 e 5 – 2ª série),
“ocultou o veículo Toyota Corola GLI18 CVT [...] produto de crime”
(quesito 2 – 3ª série),
“concorreu para a [...] corrupção da adolescente”
Danivia Rikelly Silve de Lima (quesito 2 – 4ª série),
“possuía ou mantinha sob sua guarda [...] munições”
(quesito 2 – 5ª série) e não o absolveram desses crimes (quesitos 3 – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª series).

A conclusão dos jurados sobre a autoria de homicídio, pelo apelante tem suporte no depoimento da adolescente Danívia Rikelly Silva de Lima [companheira do apelante], na delegacia de Polícia, no sentido de que
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
faz parte da facção criminosa
“Comando Vermelho
” e teria mandado matar Rodolfo Gonçalves da Silva
“porque estava dando suporte para o pessoal do PCC”
; no veículo Toyota RAV4 [cor preta, placa MLM2A56],
“estavam quatro atiradores e um motorista”
, os quais foram os executores do crime, em 16.1.2023, no cruzamento da rua São Judas Tadeu [rua 04] e a rua Dorcilia Alves de Matos, em Mirassol D’Oeste/MT.

Essa narrativa está corroborada pelo delegado de Polícia [Matheus Prates de Oliveira] e pelos investigadores de Polícia [Valdemir da Silva Lacerda, Diego Câmara Aquino e Fabio Campos da Silva] responsáveis pela investigação do homicídio de Rodolfo Gonçalves da Silva, os quais afirmaram, em Juízo, que
“desde outubro de 2022”
havia uma
“guerra entre as facções na cidade, muitos homicídios e o Núcleo de Inteligência havia informado que membros do PCC”
haviam chegado em Mirassol D’Oeste;
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
integrava e atuava como “liderança” da facção criminosa “Comando Vermelho” e alugou uma casa [rua Germano Greve, 62, bairro Centro, em Mirassol D’Oeste/MT] como ponto de apoio para a prática de homicídios contra membros da facção rival [PCC], tendo sido o mentor intelectual do homicídio de Rodolfo Gonçalves da Silva; em 16.1.2023, monitorou a vítima e informou o trajeto percorrido aos executores, os quais conduziam um veículo Toyota RAV4 [cor preta, placa MLM2A56]; no cruzamento entre as rua São Judas Tadeu [rua 04] e a rua Dorcilia Alves de Matos, em Mirassol D’Oeste/MT interceptaram o carro da vítima [Fiat Punto, cor cinza, placa EXM9G13] e efetuaram vários disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte e, após, retornaram para o imóvel alugado pelo apelante [rua Germano Greve, 62, bairro Centro, em Mirassol D’Oeste/MT].

Conforme se extrai do relatório da tornozeleira eletrônica M59602 (ID 216417768), subscrito por Fábio Araújo Porangaba [Diretor da Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste], em 16.1.2023,
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
chegou
“na praça do Jardim São Paulo, as 19:37hs”
[figura 18], permaneceu
“até as 20:06hs”
[figura 19], seguiu
“pela Rua São Judas Tadeu, sentido centro [...] até a Rua Vitoria T. Prado”
[Figura 20] e depois retornou para a
“residência situada na Rua Germane Greve, nº 62, centro”
[Figura 22], mesmo horário e trajeto percorrido pela vítima [
às 20h6min (vinte horas e seis minutos) Rodolfo Gonçalves da Silva [vítima] saiu de um bar ao lado da praça do bairro Jardim São Paulo e seguiu – na condução do Fiat Punto, cor cinza, placa EXM9G13 – pela rua São Judas Tadeu (rua 4) até o cruzamento com a rua Dorcilia Alves de Matos, tendo sido interceptado pelo Toyota RAV4 – cor preta, placa MLM2A56 – às 20h8min (vinte horas e oito minutos) e atingindo por disparos de arma de fogo
].

Sabe-se que a qualificadora do motivo torpe [
“em razão de rixa entre facção criminosa (CV – PCC), visando o controle do comércio ilícito de droga [...] em Mirassol D’Oeste/MT”
]
possui lastro no depoimento de
Matheus Prates de Oliveira [delegado de Polícia], bem como
Valdemir da Silva Lacerda, Diego Câmara Aquino e Fabio Campos da Silva [investigadores de Polícia], em Juízo.

Por sua vez, o recurso que dificultou a defesa do ofendido e o emprego de arma de fogo de uso estreito estão sustentados pelo Laudo Pericial de Local do Crime nº 531.2.21.9047.2023.95524-A01 –
vítima desarmada; interceptada por veículo com 3 (três) pessoas ou mais; atingida por 38 (trinta e oito) disparos de arma de fogo nas regiões do tórax e das costas
– (ID 216414083) e pela apreensão do Fuzil Calibre 5.56mm, cabo marrom, o que estava em posse de Eurico Moacyr de Oliveira Júnior, o qual atuou como executor do homicídio de Rodolfo Gonçalves da Silva, tendo sido morto em confronto com a polícia civil após tentativa de fuga da casa do recorrente (Termo de Apreensão nº 2023.16.29108 – ID 216417701 –; Laudo Pericial de Eficiência de Armas de Fogo e Munições nº 531.2.13.9047.2023.94952-A01 – ID 216417783 e ID 216414061).

Quanto aos crimes conexos
[receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menor e organização criminosa majorada pelo emprego de arma e participação de adolescente], estão lastreados pela apreensão do veículo Toyota Corolla GLI 1.8 CVT, cor preta, placa IXF3H38 [
roubado no dia 3.1.2023, por volta das 7h40min, na av. Palmiro Paes de Barros, bairro Altos do Parque, em Cuiabá/MT, tendo como vítima Wellington Alex de Souza Mota Almeida –
Boletim de Ocorrência nº 2023.3313 – ID 216414002] e de munições de uso permitido [
12 (doze) de calibre .38; 295 (duzentos e noventa e cinco) de calibre 9mm e 3 (três) de calibre 380
] na casa alugada por
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
com participação da adolescente Danívia Rikelly Silva de Lima, à época dos fatos, com 17 (dezessete) anos de idade (ID 216414010), na rua Germano Greve, 62, centro, em Mirassol D’Oeste/MT – (Contrato de Locação de Imóvel – ID 216414031), bem como os depoimentos do delegado de Polícia Matheus Prates de Oliveira e dos investigadores de Polícia Valdemir da Silva Lacerda, Diego Câmara Aquino e Fabio Campos da Silva, em Juízo [
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
seria integrante – “liderança” – da organização criminosa “Comando Vermelho”; alugou uma casa na rua Germano Greve, 62, bairro Centro, em Mirassol D’Oeste/MT para servir de ponto de apoio para a prática de homicídios contra membros da facção rival – PCC – , na qual foram apreendidas 12 (doze) munições de calibre .38, 295 (duzentos e noventa e cinco) de calibre 9mm e 3 (três) de calibre 380
].

No
caso, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), de modo que os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório legitimam a decisão dos jurados (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença, notadamente porque a
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC 356.851/RO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2016).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que,
coexistindo nos autos versões opostas
– inclusive no que tange às qualificadoras – e
havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão
, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos”
(AP 0000953-16.2011.8.11.0092 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.8.2021).

Nesse quadro, o pleito submissão do apelante a novo julgamento popular afigura-se improcedente.

Sobre a atenuante da confissão espontânea, na sessão plenária, o apelante afirmou que: a) “prestava serviços” para a facção “Comando Vermelho”, mas não integrava essa organização criminosa; b) alugou
a residência localizada na rua
Germano Greve, 62, centro, em Mirassol D’Oeste/MT, juntamente como sua companheira [a adolescente Danívia Rikelly Silva de Lima, de 17 (dezessete) anos]
mas não tinha conhecimento de que o
veículo receptado [Toyota Corolla GLI 1.8 CVT, cor preta, placa IXF3H38] e as munições de uso permitido [
12 (doze) de calibre .38; 295 (duzentos e noventa e cinco) de calibre 9mm e 3 (três) de calibre 380
] foram levados para a casa; c)
na data do homicídio [16.1.2023]
monitorou a vítima e informou o trajeto percorrido aos executores, que conduziam um veículo Toyota RAV4, cor preta, placa MLM2A56, embora não soubesse que iriam matar Rodolfo Gonçalves da Silva.

Para o c. STJ, essa modalidade de confissão [parcial ou qualificada] deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (STJ, HC 478.741/SP – relatora Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS – relator Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019).

Frise-se que, por se tratar
“de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerada a dificuldade de se concluir pela utilização da confissão espontânea, pelos jurados, para justificar a condenação”
, afigurando-se aplicável a atenuante do art. 65, II, do CP (STJ, AgRg no AResp 1.754.440/MT – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 8.3.2021).

Com efeito,
“a atenuante genérica da confissão espontânea [...] é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova
” (STJ, REsp 2001973/RS – Tema Repetitivo 1194 – relator Min. Og Fernandes – 10.9.2025)

Logo, as penas de
homicídio qualificado pelo
motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante o emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, organização criminosa majorada [armada e participação de adolescente], receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor devem ser atenuadas, na segunda fase de dosimetria.

Registre-se que a minorante da participação de menor importância, não foi reconhecida pelos jurados (quesito 4 – 1ª série).

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões,
“a atuação do apelante não foi acessória, secundária ou de reduzida relevância, mas estrutural e indispensável à prática do crime”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça – ID 343868060), a caracterizar coautoria e não participação de menor importância.

Na essência, a coautoria do apelante tanto na
fase preparatória
do homicídio [
alugou uma casa na rua Germano Greve, 62, bairro Centro, em Mirassol D’Oeste/MT para servir de ponto de apoio para a prática de homicídios contra membros da facção rival – PCC –, tendo sido o mentor intelectual do homicídio de Rodolfo Gonçalves da Silva
]
quanto na execução
[
na data do crime – 16.1.2023 – monitorou a vítima e informou o trajeto percorrido aos executores, os quais conduziam um veículo Toyota RAV4, cor preta, placa MLM2A56 e, no cruzamento entre as rua São Judas Tadeu [rua 04] e a rua Dorcilia Alves de Matos, em Mirassol D’Oeste/MT, interceptaram o carro da vítima – Fiat Punto, cor cinza, placa EXM9G13 – e efetuaram vários disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte, tendo retornado para o imóvel alugado pelo apelante
], descaracteriza a participação de menor importância.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Descabe falar-se em participação de menor importância quando demonstrado que o réu, em concurso de pessoa, atuou amplamente no cometimento do crime, sendo caso de manifesta coautoria.”
(AP 4773/2017 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 29.5.2017)

Assim sendo, não se reconhece a participação de menor importância
.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de uso proibido ou restrito – art. 121, § 2º, II, IV e VIII, do CP:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente
utilizou o emprego da arma de fogo de uso proibido ou restrito para qualificar o homicídio e
fixou a pena-base 14 (quatorze) anos de reclusão [exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal] ao valorar os antecedentes [3 (três) condenações definitivas – ações penais n. 4808-23.2009.811.0011 – trânsito em julgado em 13.12.2011 –, 4154-31.2012.811.0011 – trânsito em julgado em 3.7.2013 – e 936-03.2015.811.0039 – trânsito em julgado em 4.5.2016 – ]
.

Na segunda fase, reconheceu a incidência de 3 (três) agravantes – motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e reincidência – autos nº 3168-38.2016.811.0011 – condenação por roubo a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 13.8.2017 – e elevou a pena intermediária para 21 (vinte e um) anos de reclusão [1/6 (um) sexto por circunstância].

A existência de 3 (três) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito] permite que uma delas [emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito] seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base e as outras [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima] na segunda fase
(
STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC – relator Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – 17.6.2024
).

Noutro giro, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência (STJ, REsp 1.947.845/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.5.2023), de modo que a redimensionar a pena intermediária a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase,
a pena provisória [
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão] torna-se em definitiva
, por inexistirem causas de aumento ou diminuição
.

Da organização criminosa armada e com participação de adolescente – art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013:

Na primeira fase, a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa ao serem valoradas a culpabilidade [
“liderança da facção denominada Comando Vermelho (...) estruturou e coordenou a atuação criminosa em Mirassol D’Oeste/MT, determinando tarefas, dentre elas homicídios e execuções, o que demonstra grau acentuado de reprovabilidade”
], os maus antecedentes [
autos n. 4808-23.2009.811.0011, 4154-31.2012.811.0011 e 936-03.2015.811.0039] e as circunstâncias [
“a organização criminosa contava com a participação de adolescente, o que evidencia acentuada reprovabilidade da conduta e incremento do desvalor social da ação”
], no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância.

Considera-se idônea a depreciação da culpabilidade diante da posição de liderança na organização criminosa

(STJ, AgRg no HC 740.762/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 21.6.2022) e dos antecedentes, diante de 3 (três) condenações definitivas.

Outrossim, a existência de 2 (duas) majorantes [emprego de arma de fogo e participação de adolescente] possibilita que uma delas [participação de adolescente] seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base e a outra [emprego de arma de fogo] na terceira fase (
STJ,
AgRg no REsp nº 1883324/AC – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 9.3.2021).

Na segunda fase, compensa-se a agravante da reincidência (CP, art. 61, I)
deve ser compensada com a confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’), de modo que a pena basilar [6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa] torna-se em provisória.

Na terceira fase, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, § 2º).

Por inexistirem causas de diminuição, redimensiona-se a pena definitiva para 7 (sete) anos e 18 (dezoito) dias-multa.

Da receptação – art. 180, do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 4 (quatro) meses acima do mínimo, ao considerar a culpabilidade [
“ocultou veículo automotor que sabia ser produto de crime”
] e os antecedentes.

Todavia, essa circunstância [
“ocultou veículo automotor que sabia ser produto de crime”
]
afigura-se inerente ao tipo penal e a sua consideração na dosimetria caracteriza
bis in idem
(TJMT, AP 0002108-02.2015.8.11.0064 – relator Des. Orlando Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.2.2025).

Por efeito, readéqua-se a pena basilar a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa por remanescerem apenas os maus antecedentes.

Na segunda fase, a pena-base [1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa] torna-se em intermediária diante da compensação entre a reincidência e a confissão espontânea.

Na terceira fase, não há causas de aumentou ou diminuição, a tornar a pena provisória [1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa] em definitiva por inexistem causas de diminuição de pena ou de aumento de pena.

Da corrupção de menor – art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990:

Na primeira fase, a pena foi exasperada em 1/6 (um sexto) pelos antecedentes [
autos n. 4808-23.2009.811.0011, 4154-31.2012.811.0011 e 936-03.2015.811.0039].

Conserva-se a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, a pena basilar [1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão] torna-se em intermediária diante da compensação entre a reincidência e a confissão espontânea.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena ou de aumento de pena, a tornar a pena provisória [1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão] em definitiva.

Da posse irregular de munições de uso permitido – art. 12, da Lei nº 10.826/2003:

Na primeira fase, foram valoradas a culpabilidade [
“grande quantidade e variedade de munições apreendidas – 12 (doze) de calibre .38; 295 (duzentos e noventa e cinco) de calibre 9mm e 3 (três) de calibre 380” –
] e os antecedentes [
autos n. 4808-23.2009.811.0011, 4154-31.2012.811.0011 e 936-03.2015.811.0039]
.

A
“apreensão de grande quantidade de armas e munições, de calibres diversos, justifica a análise desfavorável da culpabilidade e a majoração da pena-base”
(TJMT, AP 0017850-31.2018.8.11.0042 – relator Des Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 11.10.2024).

Dessa forma, preserva-se a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, consoante idênticas razões lançadas na dosimetria de homicídio qualificado, a tornar a pena basilar [1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, a pena provisória [1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa] torna-se em definitiva por inexistem causas de diminuição de pena ou de aumento de pena.

Diante do concurso material entre o homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante o emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito], receptação, organização criminosa majorada [uso de arma e participação de adolescente], corrupção de menor e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
a pena definitiva de
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
totaliza-se em 28 (vinte e oito) anos
de reclusão, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 43 (quarenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas de
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
totaliza-se em 28 (vinte e oito) anos
de reclusão, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 43 (quarenta e três), mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026